Tribunal: STF
Processo: RE 945343
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULO EM POSTE INSTALADO EM LOCAL SUPOSTAMENTE IMPRÓPRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INCURSIONAMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.